Tribunal: TJMT
Processo: 0014151-15.2019.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014151-15.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL JOVIANO SOUZA DE BARROS - CPF: 024.126.281-06 (APELANTE), CLERI APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 408.059.052-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

RAFAEL JOVIANO SOUZA DE BARROS

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – IMPROCEDÊNCIA – CÉDULA EMITIDA POR PROCURADOR, EM NOME E POR ORDEM DO EMBARGANTE APELANTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS PARA TANTO – MANDATO COM OUTORGA DE PODERES ESPECÍFICOS PARA A TOMADA DE EMPRÉSTIMOS E OFERTA DE GARANTIAS REAIS – INSURGÊNCIA QUANTO AO LOCAL DE APOSIÇÃO DA ASSINATURA DO MANDATÁRIO NO TÍTULO EXEQUENDO –

DISCUSSÕES ACERCA DE FORMALIDADES INÓCUAS – PREVALÊNCIA DA VONTADE DAS PARTES E DA BOA-FÉ CONTRATUAL – ARTIGOS 112 E 113 DO CC/2002 - TÍTULO DEVIDAMENTE ACOMPANHADO DA PROCURAÇÃO – NÍTIDA TENTATIVA DE SE DESVENCILHAR DO DÉBITO APÓS A FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Constando do mantado poderes expressos e especiais para a assunção de empréstimos e oferta de garantias reais, descabe falar-se inexigibilidade por suposta nulidade/invalidade de cédula rural pignoratícia emitida pelo mandatário do emitente, devidamente munido da referida procuração.

Segundo dispõem os artigos 112 de 113, ambos do CC/2002, nas declarações de vontade deve-se atentar mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem, sendo também imperioso que o
s negócios jurídicos sejam interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

Se o valor do empréstimo obtido com a referida cédula rural pignoratícia foi creditado em favor do emitente que, e usufruí-lo, quedou-se silente, não se mostra admissível que esse venha, depois de quatro longos anos, e de maneira oportunista, tentar se desvencilhar do débito sob a tese de nulidade do título por vício de forma, sobretudo de natureza meramente estética, em inadmissível
venire contra factum proprium
.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

RAFAEL JOVIANO SOUZA DE BARROS

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RAFAEL JOVIANO SOUZA DE BARROS
contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução

nº 14151-15.2019.8.11.0004 opostos em face de

BANCO DO BRASIL S/A
na
Execução de título extrajudicial
nº 5360-33.2014.8.11.0004 (cód. 183836)
,
que julgou improcedente o pedido defensivo, no qual pleiteava a sua exclusão do polo passivo do feito executivo, sob a justificativa de não constar do respectivo título sua assinatura ou de seu representante legal, ressaltando sobre a falta de poderes específicos na procuração outorgada em 07.01.2008 para que o co-devedor da dívida pudesse representá-lo no negócio jurídico objeto da ação de execução. A sentença ainda condenou o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, sustenta que a sentença deve ser reformada uma vez que o magistrado olvidou-se de que, nos termos do inciso IX do art.14 do Decreto-lei nº 167/67 e do §1º do art.661 do CC/2002, para que a cédula rural pignoratícia seja emitida mediante procuração, o respectivo mandato deve conter outorga de poderes especiais para tanto, o que inexiste na hipótese dos autos.

Alega que n
os documentos que instruíram a exordial consta Procuração por instrumento público lavrada em 07/01/2008 perante o Cartório do 2º Ofício Registro Civil e Notas de Barra do Garças, na qual o apelante outorgou a
Valton Marques de Barros
poderes para
representa-lo junto às Instituições financeiras

Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A, Caixa Econômica Federal, Banco Itaú, BASA, HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo e quaisquer outros.

Afirma que, no entanto, na referida procuração pública consta apenas os poderes inerentes
a tratar de negócios comerciais e bancários
,
“[...]tanto as contas correntes à ordem como as de caução e contra ela emitir cheques, ordens de pagamentos e de depósitos, sacar, mesmo a descoberto; levantar no todo ou em parte os saldos dessas contas, dando conformidade aos respectivos saldos; emitir, endossar e assinar cheques; fazer transferências de numerários; liquidar as contas, abrir novas; depositar e retirar dinheiro, títulos e valores, passar recibos, dar e aceitar quitações; requisitar talões de cheques, solicitar saldos e extratos de contas, fazer aplicações diversas, receber dividendos, assinar recibos; prestar fianças e avalizar títulos de qualquer natureza, levar títulos a protesto; oferecer garantias reais, hipotecar bens”
, não tendo, portanto, sido outorgado poderes para a emissão de cédula rural pignoratícia.

Aduz ainda que, de acordo com a jurisprudência do STJ, para a realização de negócio jurídico que transcende a administração ordinária não basta que haja poderes expressos, sendo necessária a conferência de poderes especiais, o que exige a precisa identificação dos bens a serem negociados.

Assevera que o título exequendo também não preenche outro requisito de validade, qual seja, a assinatura do apelante, seja pessoal, seja mediante mandato, vez que na referida Cédula possível verificar apenas assinatura de
VALTON MARQUES DE BARROS
e de
CLEUNICE LOMBONI DE SOUZA
com denominação “por aval ao emitente”, porém, na parte onde consta o nome do executado
RAFAEL JOVIANO SOUZA DE BARROS
inexiste qualquer assinatura do apelante ou do procurador.

Conclui afirmando a cédula que embasa a execução ora embargada não preenche os requisitos autorizadores essenciais e necessários para a constituição válida e regular em face de inexistência dos requisitos previstos na legislação especial que o regulamenta, sem o revestimento de certeza, liquidez e exigibilidade, de modo que a sentença de improcedência deve ser reformada a fim de que seja reconhecida a inexigibilidade do título diante de sua manifesta nulidade.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n.

75562973.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, o banco apelado ajuizou ação de execução embasada na Cédula Rural pignoratícia nº 40/01481-9, emitida em 24/09/2008 pelo apelante e seus respectivos avalistas
VALTON MARQUES DE BARROS
e de
CLEUNICE LOMBONI DE SOUZA
, através da qual foi disponibilizada ao emitente a importância de R$99.000,00, a juros remuneratórios de 6,75% ao ano, para a compra de reses bovinas, para ser pago até 01/09/2014.

Em garantia de tal empréstimo, foram empenhados em favor do banco credor, 81 (oitenta e uma) vacas, 3 (três) touros e 60 (sessenta) novilhos, todos da raça Nelore.

Citado, o emitente opôs os presentes embargos à execução, argumentando, em síntese, a inexigibilidade do título exequendo na medida em que a cédula não conta com sua assinatura (próprio punho), ou mesmo através de procurador, bem como porque a procuração que acompanha o título não confere ao mandatário poderes especiais e expressos para a emissão de Cédula Rural Pignoratícia.

Ao proferir a sentença, a magistrado julgou improcedente a tese defensiva lançando mão da seguinte motivação:

“[...]

6. Em se tratando de cédula rural pignoratícia inexiste qualquer impedimento para que ela seja assinada por terceiros por meio de instrumento de procuração. No entanto, tal procuração deve ser escrita, podendo ser por instrumento particular ou instrumento público, conforme autoriza o art.14, IX, do Decreto Lei n.167/67, veja:

‘art.14. A cédula rural pignoratícia conterá os seguintes requisitos, lançados no contexto: IX – assinatura do emitente ou de representante com poderes especiais, admitida a assinatura sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário;

7. Desta forma, a alegação de invalidade da cédula rural pignoratícia levantada pelo embargante não prospera, tendo em vista que a procuração pública integrante do negócio jurídico objeto da lide contém a outorga de poderes conferidos pelo embargante ao Sr. Valton Marques de Barros, autorizando o mesmo a firmar contratos em seu nome, prestar fiança e avalizar títulos de qualquer natureza, inclusive com a instituição bancária embargante. Para enfatizar, colaciona-se trecho do mencionado documento:

‘Compareceu como OUTORGANTE, Sr. Rafael Joviano Souza de Barros, [...] que por este público instrumento nomeia e constitui seu bastante PROCURADOR, Sr. Valton Marques de Barros; a quem concede amplos, gerais e limitados poderes, para o fim especial de tratar de todos os negócios comerciais e bancários dele outorgante, podendo comprar e vender, quaisquer bens imóveis, móveis e semoventes,
celebrar contratos comerciais de qualquer natureza
, receber dinheiro, títulos e valores, efetuar pagamentos, passar recibos, dar e receber quitações, [...],
assinar quaisquer contratos, sejam por instrumento público ou particulares
[....] celebrar contratos de financiamentos com bancos e estabelecimentos de crédito em geral, dando a estes as necessárias ordens e instruções, assinar propostas, cartas de remessa, correspondências, papéis e quaisquer documentos; abrir e movimentar bancos, casas bancárias e estabelecimentos congêneres, bem como no
BANCO DO BRASIL S/A
; [...] para fazer aplicações diversas, receber talões de cheque, solicitar saldos e extrato de contas, fazer aplicações diversas, receber dividendos, assinar recibos, dar e receber quitações,
prestar fianças e avalizar títulos de qualquer natureza
, levar títulos a protesto; oferecer garantias reais, hipotecar bens; [...]”

8. Como se vê, a procuração outorgada pelo embargante enumera diversos atos a serem praticados pelo procurador nomeado junto as instituições bancárias, dentre elas o Banco embargado.

9. Além disso, não merece acolhimento as arguições do embargante quanto a falta de sua assinatura na cédula rural pignoratícia, tendo em vista que, como dito anteriormente, o documento foi firmado em seu nome por meio de procurador dotado de poderes para contratar junto ao Banco do Brasil. Ademais, a procuração outorgada foi devidamente registrada na Serventia do 2º Ofício de Registro Civil e Notas desta cidade, ou seja, é documento dotado de fé pública e confirma a validade do negócio jurídico com ele realizado.

Inconformado, se volta o executado contra tal veredicto pelas razões expostas no relato.

No entanto, pela documentação juntada aos autos e argumentos contrapostos, verifica-se que razão não assiste ao apelante.

Isto porque, além de o mandato outorgado pelo apelante em favor de
VALTON MARQUES DE BARROS
conferir a este poderes expressos e especiais para
“a celebrar contratos comerciais de qualquer natureza”
,
“assinar quaisquer contratos, sejam por instrumento público ou particulares”
,
“prestar fianças e avalizar títulos de qualquer natureza”
como destacado pelo magistrado sentenciante, no referido mandato foram, ainda, conferidos ao mandatário poderes para
“
oferecer garantias reais
, hipotecar bens”
. (gr. n.)

Logo, considerando que, nos termos do art.1.431 e seguintes do CC/2002, o penhor é uma espécie de garantia real, assim, descabe falar-se em ausências de poderes expressos e/especiais.

Imperioso ainda destacar que o embargante tenta se desvencilhar da obrigação assumida, apegando-se a formalismos estéticos do título, pois que a assinatura do mandatário teria sido aposta fora do local conde se encontra grafado o nome do mandante.

Com efeito, consoante estabelece o art.112 do CC/2002, “
n
as declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

Além disso, de acordo do o art.113 do mesmo Código,
“os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.”

Ora, no
layout
do título é possível perceber que, embora a assinatura do procurador não tenha sido aposta logo sobre o nome do mandante, referida subscrição vem logo abaixo, sobre o nome do mandatário.

Além disso defronte ao nome do representado, ora apelante, vem a abreviação “PP”, abreviatura da expressão latina “
por procurationem
”, que significa,
por procuração
.

Na sequência da qualificação do emitente (profissão, estado civil, endereço e documentos) vem ainda a seguinte anotação:
“Conforme procuração anexa à 2ª via deste instrumento, a ser arquivado no cartório de registro de Imóveis e junta, por cópia à 1 via”
.

Mas, o que mais importa na causa é que o valor do empréstimo obtido com a referida cédula foi creditado em favor do emitente, e por ele usufruído.

Tivesse deveras em desacordo com a cédula subscrita pelo mandatário por sua ordem e sob seu interesse, deveria ter buscado o desfazimento do negócio desde logo. Mais que isso, poderia ter buscado contato com o banco credor para o desfazimento do negócio com o retorno dos autos
ao status quo
, desconstituído o mandato e até mesmo buscar uma responsabilização do mandatário por fraude ou, no mínimo, por usurpação dos limites do mandato.

Ao contrário, todavia, quedou-se silente por longos quatro anos e agora, de maneira oportunista, vem tentar uma tese de nulidade do título por vício de forma, em claro e inadmissível
venire contra factum proprium
.

Diante disso, e sem maiores delongas, há que ser mantida a sentença.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo.-

Consequentemente, majoro para 20% do valor da causa os honorários advocatícios nessa fase recursal, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021